Tribunal: TJMT
Processo: 1007606-16.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1007606-16.2022.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO/MT
EMBARGANTE: JOSEANA DE ABRANTES
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Visto etc.
Trata-se de petição em caráter de urgência, aviada por JOSEANA DE ABRANTES que objetiva sanar o erro material na decisão de ID no 126160657 - págs. 1-5.
De proêmio, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, conheço a petição como embargos de declaração. Assevera que a instituição financeira, ora embargada, está negando injustificadamente ao cumprimento do comando judicial.
Postula e seja procedida a intimação do embargado, via telefone, dada a urgência que a demanda requer, para cumprimento no prazo de 24 horas, objetivando obstar o desconto da parcela do dia 26/05/2022, majorando-se a multa diária pelo descumprimento e, no mérito requer seja dado cumprimento à decisão ID 126160657, fazendo constar na referida intimação a indicação do no do empréstimo 104912764.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
De fato, constato a existência de erro material na parte final da decisão embargada. Por esta razão onde se lê:
“Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA, para determinar que a parte demandada, no prazo de 10 (dez) dias, cesse os descontos derivados do empréstimo no 104912674, no valor de R$ 97.419,68 (noventa e sete mil, quatrocentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos), e se abstenha de inscrever o “nome” da agravante nos órgãos de restrição ao crédito (SPC/Serasa e outros), em decorrência do não pagamento das parcelas relativas ao empréstimo impugnado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)”
Deve ser retificado para:
“Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA, para determinar que a parte demandada, no prazo de 10 (dez) dias, cesse os descontos derivados do empréstimo no 104912764, no valor de R$ 97.419,68 (noventa e sete mil, quatrocentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos), e se abstenha de inscrever o “nome” da agravante nos órgãos de restrição ao crédito (SPC/Serasa e outros), em decorrência do não pagamento das parcelas relativas ao empréstimo impugnado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) “RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”.
Isso posto, ACOLHO OS EMBARGOS, para corrigir o erro material na decisão embargada, nos termos supra. Ante a urgência relatada, que esta decisão sirva como MANDADO DE INTIMAÇÃO.
Publique-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora